Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734959-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROPRIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRÓPRIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0736951-11.2022.8.07.0001), movida em face do CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA ME, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante (ID 138558920, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40379115), a agravante narra que moveu ação de execução de título extrajudicial visando receber débitos decorrentes de contrato de locação de imóvel firmado entre as partes. Afirma que a execução foi ajuizada em Brasília, em observância à cláusula contratual de eleição de foro, amparada no artigo 58, inciso II, parte final, da Lei no. 8.245/91. Aduz que o contrato não é de adesão, devendo prevalecer o pactuado entre as partes. Alega que, nos termos do Código de Processo Civil, a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício. Pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília ou, subsidiariamente, que seja determinada a imediata remessa do processo para a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, para tramitação do feito até o julgamento do mérito. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja firmada a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Preparo comprovado (ID 40379117). Considerando que a agravada ainda não foi citada nos autos originários, revela-se desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que as decisões que declinam da competência não estão no rol daquelas que comportariam o recurso do agravo do instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 988), entendeu que o aludido rol é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do mencionado recurso em hipóteses não previstas, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a exemplo da decisão que define a competência. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; É precisamente o caso do presente recurso, como se passa a expor. Compulsando os autos de origem, vê-se que se trata de execução de título extrajudicial movida por PRÓPRIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (agravante), com base em Contrato de Locação Comercial firmado com a agravada CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA ME (ID 138310822, dos autos na origem). A cláusula vigésima, do instrumento contratual, indica que partes elegeram o foro de Brasília para solucionar eventuais controvérsias. Na decisão agravada, o Juízo a quo reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante. O artigo 63, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) (g.n.) Consoante as provas até então apresentadas nos autos, constata-se que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não resta caracterizada relação de consumo. Assim, não configurada, a priori, a relação de consumo, não poderia o Juízo a quo ter declinado da competência, de ofício, ato que contraria expressamente o enunciado da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício. Ademais, em se tratando de competência relativa, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência, antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro. Sobre a questão, vejam-se os seguintes precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 29/11/2019 e concluso ao gabinete em 21/10/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é válida e eficaz cláusula de eleição de foro pactuada no âmbito de contrato de representação de seguro, ainda que estipule como competente foro diverso daquele previsto no art. 39 Lei n. 4.886/65. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não há que se confundir o contrato de representação de seguro, que é espécie de contrato de agência, com o contrato de representação comercial regulado pela Lei n. 4.886/65, de modo que não se aplica, nem por analogia, àquele o disposto no art. 39 da referida lei. 5- Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 7- Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual afastou os efeitos da cláusula de eleição de foro pactuada em virtude de suposta hipossuficiência das recorridas. Tal conclusão fundou-se na diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias, o que não é suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a eficácia da mencionada cláusula contratual. 8-Tratando-se de contrato de representação de seguro e não restando caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, é imperioso concluir que é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente pactuada. 9- Recurso especial provido. (REsp 1897114/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (g.n.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016 - g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA PREVISTA NO ART 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. 1. A ação de execução de título extrajudicial possui regra de competência prevista no art. 781 do CPC (Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado). 2. Consequentemente, está evidenciada ser concorrente e territorial a competência para o processamento e julgamento da mencionada demanda, sendo admissível, pois, a inserção de cláusula de eleição de foro (Circunscrição Especial Judiciária de Brasília) em instrumento particular de confissão de dívida, que aparelha a execução. 3. O fato de a parte exequente residir no Guará/DF e a executada em Taguatinga/DF, não se afigura, de antemão, obstaculização ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório na observância da cláusula de eleição de foro, sobretudo porque as Circunscrições Judiciárias de Brasília e Taguatinga são relativamente próximas, agregando-se ao fato da ampla implantação do Processo Judicial Eletrônico no âmbito das serventias judiciais do TJDFT, com tramitação dos autos em meio eletrônico. Logo, a situação retratada não se amolda à excepcionalidade prevista no art. 63, § 3o, do CPC e, por conseguinte, indevida a declinação de competência, de ofício, para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. 4. Para além, trata-se de competência relativa e, consoante dicção do enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, como regra, não pode o juiz declará-la de ofício. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1353412, 07118519120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO SUSCITANTE, DA VARA CÍVEL, DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO SUSCITADO, TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1 - O Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, declinou da competência para o Juízo Suscitante, da Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, reconhecendo a abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação de imóvel, nos autos de execução de título executivo extrajudicial. 2 - A incompetência territorial, por se relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC. Essa disposição legal já encontrava-se consolidada na vigência da legislação processual anterior por meio da Súmula no 33 do c. STJ, que dispõe: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3 - A relação jurídica em questão não se verifica entre aquelas nas quais se possa de plano presumir a hipossuficiência da parte ré na defesa de seus interesses. Trata-se de relação concernente à locação de imóvel residencial entre pessoas físicas, em que o locador almeja a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta. 4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. Nada obstante, o §4o do art. 63 do CPC, é claro em dispor que é incumbência da parte ré a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, caso, de fato, veja o exercício do seu direito de defesa, de alguma forma, prejudicada por essa estipulação. 5 - O exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado. (Acórdão 1336222, 07058318420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) No caso, o d. Magistrado singular assim consignou: (...) a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 6.000 feitos em andamento, tendo sido distribuídos 200 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpcão, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Núcleo Bandeirante. Ocorre que a justificativa da decisão agravada invalida a própria possibilidade de as partes elegerem o foro. Não se constata, de imediato, prejuízo para a parte ré na escolha do Juízo a quo para o processamento da demanda, mormente pelo fato de que o processo de execução tramita em meio eletrônico, sendo, portanto, de fácil acesso para promoção da defesa. A propositura da ação perante o Juízo de origem não configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da ré, apto a ensejar o declínio da competência, de ofício, para o Juízo de sua sede, mostrando-se imperativa e necessária a reforma da decisão agravada, por se tratar de competência territorial, que não pode ser declarada de ofício no caso vertente. Diante deste contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, para determinar que o processo de origem retome o seu regular processamento perante o Juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator